Tribunal: TJDFT
Processo: 0000690-94.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO.
1. Em se tratando de crime praticado em ambiente de violência doméstica, as palavras da vítima se revestem de especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Porém, se o conjunto probatório produzido não se mostra firme quanto à existência do delito, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.